Tribunal: TJPA
Processo: 0813868-45.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813868-45.2023.8.14.0000

PACIENTE: TIAGO SOUSA LIMA

IMPETRANTE: JEAN CARLOS GOLTARA, LUIZ FERNANDO BARBOZA MEDEIROS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE TUCURUÍ/PA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE TUCURUI PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO
HABEAS CORPUS
EM RAZÃO DE SUBSTITUTO RECURSAL – ATO IMPUGNADO ESCORREITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

“O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. A tese de insuficiência de prova da autoria consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. (AgRg no HC n. 811.088/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.)”.

2.

Agravo improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de agravo interno interposto por THIAGO SOUSA LIMA, em face da decisão monocrática por mim prolatada, com base nos arts. 3º, do CPP, c/c 133, IX, do RITJPA, que não conheceu do
Habeas Corpus
preventivo de nº 0813868-45.2023.8.14.0000, que aponta insatisfação em sentença condenatória, mantida em recurso de apelação, alegando temor quanto a prisão do paciente.

Relata o agravante em suas razões, Id 16102258 – Pág. 7/8:

“No caso em questão
, há um justo receio
que se evidencia pela não correta análise do prequestionamento implícito suscitado, que se refere à redação do art. 1.520 do CC/2002 vigente à época dos fatos.

Além disso, essa justa preocupação se faz presente e é ainda mais evidente, visto que, de outra forma, não se cogitaria a utilização deste Remédio Heroico. Esse recurso é empregado principalmente devido ao fato de que o Paciente:

a) é um cidadão com conduta ilibada, primário e sem antecedentes criminais, conforme comprovado pelas certidões anexadas;

b) desenvolve atividade lícita de mototaxista, para o sustento próprio e arcar com as despesas de sua filha;

c) possui residência fixa e nunca se negou a prestar esclarecimentos à Justiça;

d) é inocente, visto que a condenação é baseada em uma interpretação equivocada dos fatos e na
omissão da aplicação da redação do então art. 1.520 do CC/2002
. É relevante observar que o fato ocorreu em 2014, período em que
vigorava a redação que permitia o casamento para evitar imposição de pena criminal
(a redação somente foi revogada em 2019). Como já destacado desde a Defesa Prévia, o Paciente mantinha uma união estável com a adolescente, o que afastava a incidência e aplicação do art. 217-A do CPB,
ocorrendo a extinção de punibilidade;

e) possui uma paternidade responsável, uma vez que desde a confirmação da gravidez, ele vem arcando com as despesas relacionadas à criação da criança, sendo um pai presente;

f) detém o direito fundamental à liberdade, e é de grande importância assegurar que ele não seja preso diante de uma situação na qual existem dúvidas legítimas quanto à sua culpabilidade”. <sic>

“É que, conquanto tenha sido impetrado o presente Habeas Corpus como substitutivo de Revisão Criminal, o Agravante
demonstrou
por meio de fatos expressamente registrados e reconhecidos na sentença condenatória, a existência de manifesta ilegalidade consistente na ilicitude da prova decorrente da invasão domiciliar na casa do Paciente baseado apenas em denúncia anônima que justifica a atuação desta Corte, de oficio, conforme autoriza o art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal e da remansosa e pacifica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...)”. (Id 15945182 – Pág. 2)

Ao final, requer na Id 16202258 – Pág. 12:

“I – Que, em
juízo de retratação
, seja recebido e conhecido o
Habeas Corpus
e ao final seja julgado procedente;

II – Caso não seja acatado o pedido anterior,
que seja recebido e conhecido o presente Agravo Interno
para que seja submetido à julgamento o presente feito, ao órgão colegiado deste Tribunal”. <sic>

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Eminentes pares apresento-lhes o feito em mesa, eis inexiste o que reconsiderar na decisão agravada, pois o posicionamento nela adotado possui precedentes jurisprudenciais do c. STJ, como se demonstra pelo inteiro teor da aludida decisão abaixo trancrita:

“HABEAS CORPUS PREVENTIVO, COM PEDIDO DE LIMINAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTINDA EM RECURSO DE APELAÇÃO – PACIENTE QUE APELOU EM LIBERDADE – PRISÃO – TEMOR QUANTO A IMEDIATA EXECUÇÃO DE PENA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – ORDEM NÃO CONHECIDA.

1.

“O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do writ, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. (HC n. 777.060/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.)”.

2.

“O habeas corpus preventivo visa a coibir constrangimento ilegal real e iminente à liberdade de locomoção do indivíduo, não se prestando a impedir constrição supostamente ilegal, meramente intuitiva e calcada em ilações e suposições desprovidas de base fática. Precedentes. (AgRg no HC n. 762.620/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.)”
.

3.

Ordem não conhecida.

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator) – Trata-se de Habeas Corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Luiz Fernando Barboza Medeiros e Jean Carlos Goltara, em favor do nacional TIAGO SOUSA LIMA, apontando tecnicamente como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA.

Informam os impetrantes que o paciente foi sentenciado à pena de 08 (oito) anos de reclusão, acusado de cometimento do delito capitulado no art. 217-A, autos do processo crime de nº 0005242-96.2014.8.14.0061, recorrido em liberdade com sentença mantida em Recurso de Apelação, não sedo recebido Recurso interposto ao STJ.

Alegam que o, a época dos fatos, não houve correta interpretação do art. 1.520, o Código Civil/2002, que admitia o casamento com a ofendida que estava gravida, ocorrendo assim a extinção da punibilidade.

Alegam, na Id 15877821 – Pág. 4/5, que:

“Esse recurso é empregado principalmente devido ao fato de que o Paciente:

a) é um cidadão com conduta ilibada, primário e sem antecedentes criminais, conforme comprovado pelas certidões anexadas;

b) desenvolve atividade lícita de mototaxista, para o sustento próprio e arcar com as despesas de sua filha;

c) possui residência fixa e nunca se negou a prestar esclarecimentos à Justiça;

d) é inocente, visto que a condenação é baseada em uma interpretação equivocada dos fatos e na
omissão da aplicação da redação do então art. 1.520 do CC/2002
. É relevante observar que o fato ocorreu em 2014, período em que
vigorava a redação que permitia o casamento para evitar imposição de pena criminal
(a redação somente foi revogada em 2019). Como já destacado desde a Defesa Prévia, o Paciente mantinha uma união estável com a adolescente, o que afastava a incidência e aplicação do art. 217-A do CPB,
ocorrendo a extinção de punibilidade;

e) possui uma paternidade responsável, uma vez que desde a confirmação da gravidez, ele vem arcando com as despesas relacionadas à criação da criança, sendo um pai presente;

f) detém o direito fundamental à liberdade, e é de grande importância assegurar que ele não seja preso diante de uma situação na qual existem dúvidas legítimas quanto à sua culpabilidade”. <sic>

Ao final, na Id 15877821 – Pág. 8/9, requerem:

“a) o recebimento e processamento deste
HABEAS CORPUS PREVENTIVO,
a fim de garantir a apreciação das alegações e fundamentos aqui expostos;

b) a
concessão da medida liminar em caráter de urgência
, determinando a
expedição de salvo-conduto em favor do Paciente
, assegurando a sua liberdade e impedindo qualquer ordem de prisão em relação ao processo em questão;

c) a notificação do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Tucuruí-PA, para prestar informações sobre a situação atual do processo e sobre quaisquer medidas que estejam sendo consideradas para a prisão do Paciente;

d) a designação de data para a realização do julgamento definitivo deste Habeas Corpus Preventivo, a fim de garantir a efetividade do direito fundamental à liberdade do Paciente”. <sic>

Relatei. Decido.

Com fulcro no art. 3º, do CPP c/c art. 133, IX, do RITJPA, passo a decidir monocraticamente.

Ao se proceder detida leitura dos documentos juntados com a impetração, constata-se que não se aponta qualquer ilegalidade na sentença proferida pelo juízo e no v. Acórdão, que manteve a condenação do paciente.

Data venia, os argumentos expostos externam insatisfação com o julgado e pugnam pela liberdade do paciente, sem qualquer lastro jurídico que justifique a concessão da ordem.

Nota-se que a impetração tenta evitar a prisão do paciente, com deferimento de salvo conduto, ato judicial que não se mostra razoável, ante usurpação do devido processo legal, eis que esgotada a possibilidade recursal, como dito na impetração, restando somente a execução definitiva da pena imposta, ato jurisdicional natural inerente ao processo criminal.

Importa ressaltar, neste momento, que para o deferimento de salvo conduto em habeas corpus preventivo, como pretendido, exige-se a demonstração inequívoca de ilegalidade na ameaça da prisão.

Sobre o assunto:

“O habeas corpus preventivo visa a coibir constrangimento ilegal real e iminente à liberdade de locomoção do indivíduo, não se prestando a impedir constrição supostamente ilegal, meramente intuitiva e calcada em ilações e suposições desprovidas de base fática. Precedentes. (AgRg no HC n. 762.620/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.)”
.

In casu, se existem ilegalidades no julgamento devem ser combatidas através de provimento adequado, revisão criminal, ação que possibilita melhor análise dos argumentos exposto, pois através deste remédio constitucional estaríamos desnaturando sua utilização ante a existência de provimento jurisdicional apropriado para o caso e a obrigatoriedade de se analisar profundamente a prova.

Neste sentido, junta-se entendimento do c. STJ:

“O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. (AgRg no HC n. 789.276/MA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023.)”.

“O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do writ, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. (HC n. 777.060/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.)”.

À vista do exposto, ausente qualquer ilegalidade para concessão da ordem de ofício, não conheço do habeas corpus.

À Secretaria para as formalidades legais.

Belém, 15 de setembro de 2023.".

Assim, a impetração não foi conhecida em razão de sua utilização com substitutivo recursal, o que, pela robusta jurisprudência do c. STJ, não encontra amparo legal.

Por fim, digo que a impetração tem como objetivo impedir a prisão do paciente, em processo criminal já em fase de execução de pena, ao argumento de que na sentença condenatória, mantida em recurso de apelação, não ocorreu a correta interpretação do disposto no art. 1.520, do Código Civil/2002, o que,
data venia
, não é possível através da via mandamental, como demostrado à saciedade.

À vista do exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, colocando o feito em mesa na forma do artigo 290, do Regimento Interno deste e. Tribunal.

É o voto

Belém, 18/10/2023